Tribunal: TJMT
Processo: 1035882-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035882-86.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO MENDES DA SILVA - CPF: 069.416.851-31 (PACIENTE), JUIZ DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SANTOS PEREIRA - CPF: 080.471.151-89 (TERCEIRO INTERESSADO), AGD ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - CNPJ: 39.444.379/0002-45 (VÍTIMA), TIAGO SIRQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.671.661-63 (VÍTIMA), EMANUELY SILVA MENDES - CPF: 085.517.711-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Roubo majorado, receptação e organização criminosa. Suscitada inidoneidade da prisão cautelar. improcedência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva imposta a paciente indiciado pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, receptação e pertencimento à organização criminosa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade e idoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva; e (ii) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, restou devidamente identificada a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, visto que ostenta diversos registros de envolvimento em atos infracionais pretéritos, tendo sido agraciado com alvará de desinternação cerca de 02 (dois) meses antes das práticas delitivas
sub judice
; circunstâncias que justificam e autorizam a imposição da prisão cautelar.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é válida e idônea quando fundamentada na garantia da ordem pública, diante de risco de reiteração delitiva evidenciado pelo histórico criminal do paciente e pela proximidade temporal entre a restituição de sua liberdade, em autos anteriores, e os novos fatos”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado Orientativo n. 56.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1035882-86.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE NOVA XAVANTINA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

ALESSANDRO MENDES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1001972-32.2024.8.11.0012 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 157, §2o, II e V, e §2o- A, I
, e pelo
art. 180, ambos do Código Penal
, além do
art. 2o da Lei n. 12.850/2013.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
03/12/2024
, ao supostamente incorrer na prática dos delitos supramencionados, vindo o claustro pré-cautelar a ser homologado e convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública a
inidoneidade da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para impor a prisão cautelar ao paciente, especialmente diante da ausência de qualquer das hipóteses legais a evidenciar o
periculum libertatis
, ensejo em que também suscita a
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão

in casu
, tratando-se, portanto, na intelecção da impetrante, de segregação cautelar
desarrazoada
em face das circunstâncias do caso.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 258808151 e ss.).

Indeferida
a medida liminar (ID 258954168), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 259761684 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 260729156).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ALESSANDRO MENDES DA SILVA
foi preso em flagrante delito em
03/12/2024
, pela prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 157, §2o, II e V, e §2o- A, I
, e pelo
art. 180, ambos do Código Penal
, além do
art. 2o da Lei n. 12.850/2013.

Colhe-se do Inquérito Policial n. 1002009-59.2024.8.11.0012, instaurado para apuração dos fatos, que, na data fatídica, a polícia militar foi acionada para atender à ocorrência de um roubo nas dependências da empresa ALT Brasil Transportes, situada na rodovia BR 158, no Centro de Nova Xavantina/MT.

A denúncia indicava que havia 02 (dois) assaltantes no interior da empresa, armados, exigindo itens de valor e perguntado sobre o cofre, e, poucos minutos depois do início do assalto, os suspeitos logo saíram num carro de cor vermelha, com as iniciais PAT na placa.

Com essas informações, somadas à direção da fuga dos criminosos, os policiais militares iniciaram buscas e visualizaram o automóvel em fuga, ao que se seguiu a emissão de sinais sonoros e luminosos, os quais não foram atendidos, vindo os suspeitos, pelo contrário, a empreender alta velocidade e colocar em risco a vida de outros condutores e transeuntes.

Depois de já terem atravessado a ponte sobre o Rio das Mortes, no sentido da saída para o Município de Barra do Garças/MT, o condutor acabou por colidir com um poste no canteiro da rodovia, ensejo em que os criminosos tentaram empreender fuga, vindo a ser capturados, nesse desiderato, tão somente
ALESSANDRO
, que conduzia o veículo, e
Bruno Santos Pereira
, o mesmo que os policiais haviam visto, anteriormente, dispersando um objeto semelhante a uma arma de fogo.

Quando retornaram ao local após as prisões, os policiais confirmaram que se tratava de um revólver calibre .38, municiado com 05 (cinco) projéteis. Em diversas diligências, foram ainda obtidas imagens das câmeras de segurança do
locus delicti
, por meio das quais foi possível realizar a identificação dos suspeitos e a compreensão da dinâmica dos fatos, vindo a ser, ainda, posteriormente desvelado que o automóvel usado para a fuga dos suspeitos fora furtado no Município de Querência/MT.

Por esses fatos, a d. autoridade policial
indiciou

ALESSANDRO
, bem como
Bruno Santos Pereira
e
Matrix Correa da Silva
, como incursos nas sanções do
art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I,
e do
art. 180, ambos do Código Penal
, além do
art. 2o da Lei n. 12.850/13.

Lado outro, quanto à segregação provisória do paciente, colhe-se dos autos que, após a prisão em flagrante,
ALESSANDRO
, em sede de audiência de custódia, teve o claustro pré-cautelar homologado e convertido em
prisão preventiva
; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe foram imputados [
roubo majorado, receptação e pertencimento a organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em face do
risco de reiteração delitiva
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
No que diz respeito a Alessandro Mendes da Silva,
conquanto seja primário, pesa contra si uma extensa ficha de anotações infracionais
(homicídio qualificado; roubo; tráfico; furto). Outrossim, registro que
o jovem foi desinternado no dia 14-10-2024, em virtude dos autos n. 1016677-96.2023.8.11.0003 e, em menos de 2 (dois) meses, supostamente cometeu fato tido como crime
, eis que atualmente imputável.

[...] Portanto, tendo em vista que os crimes supostamente praticados preveem, abstratamente, pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (art. 313, inc. I do CPP), e por ser necessário garantir a ordem pública (art. 312 do CPP), uma vez que os custodiados, em liberdade, tendem a delinquir,
converto a prisão em flagrante de Alessandro Mendes da Silva e Bruno Santos Pereira, já qualificados, em prisão preventiva
, nos termos do art. 310, inc. II do Código de Processo Penal
”
.

(Decisão de ID 177648627 – autos n. 1001972-32.2024.8.11.0012). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a prisão foi decretada para a

garantia da ordem pública
, com esteio no
risco concreto de reiteração delitiva
, constatado a partir do
histórico criminal desfavorável
ostentado pelo paciente
; tendo o d. juízo
a quo
destacado o fato de que, recentemente colocado em liberdade,
ALESSANDRO se envolveu com os crimes
sub judice
pouquíssimo tempo depois
.

Com efeito, a consulta aos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário revela que
ALESSANDRO
registra
diversos procedimentos infracionais
(autos n. 1001619-26.2023.8.11.0012; n. 1004155-97.2024.8.11.0004; n. 1000392-98.2023.8.11.0012; n. 1001294-51.2023.8.11.0012; n. 1000797-03.2024.8.11.0012; n. 1001196-66.2023.8.11.0012; n. 1001885-47.2022.8.11.0012; e n. 1001142- 03.2023.8.11.0012), envolvendo a prática dos crimes de
homicídio qualificado
,
tráfico de drogas
,
furto
e
roubo
.

Demais disso, consoante apontado pela d. autoridade judiciária de primeira instância,
ALESSANDRO
fora agraciado com
alvará de desinternação
em
15/10/2024
, nos autos n. 1016677-96.2023.8.11.0003; não obstante, aparentemente, envolveu-se com os delitos sob apuração
menos de 02 (dois) meses depois
[
03/12/2024
].

Nesse cenário, entendo que deve ser observada a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Não é outro o entendimento consolidado por este eg. Sodalício, consoante se vê do
Enunciado n. 56/TCCR:
“
Os atos infracionais poderão ser valorados na apreciação da necessidade da prisão cautelar
”.

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente
periculosidade social
do paciente, a justificar, neste momento processual, a permanência da custódia cautelar.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
fundado receio de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ALESSANDRO MENDES DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025